Tribunal: STF
Processo: Ext 1710
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de pedido de extradição instrutória apresentada pelo Governo do Uruguai contra HUGO DANIEL CASTRO RODRIGUEZ, uruguaio, nascido aos 14 de abril de 1984, filho de Wilson e Eva, carteira de identidade uruguaia nº 46403412, formalizado com esteio na ordem prisional expedida pela Justiça daquele país.



    A prisão preventiva foi decretada em 25/6/2021, e efetivada em 29/6/2021, estando o extraditando recolhido no Presídio Regional de Bagé (RS), local onde já se encontrava tendo em vista ter sido preso em flagrante em 23/4/2021.



    Consta no eDOC. 14, da PPE 992, o Termo de Audiência de Custódia. O depoimento foi registrado por meio de sistema de gravação de som e imagem, cujo arquivo integra estes autos.



    O pedido de extradição foi apresentado em 7/1/2022 (eDoc. 1), aditado em 1/2/2022.



    Narra os autos que ao extraditando está sendo imputado delitos estão previstos nos artigos 60, 310, 311 (crime homicídio especialmente agravado pela premeditação), todos do Código Penal uruguaio, que reprime delitos contra a vida, encontrando correspondência na legislação brasileira no tipo penais previsto no artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal brasileiro.



    Consta que:



    No dia 1 º de dezembro de 2019, Hugo Daniel Castro se apresentou na moradia localizada na Ruta (estrada), 44, Km 77 da localidade de Vichadero, Departamento de Rivera, onde se domiciliava a vítima, Ermes Ortiz Abelenda, companheiro sentimental da ex parceira de Castro Rodriguez, Sra. Arminda Regina Mosqueira. Nessa oportunidade a vítima estava na frente do seu domicílio quando chegou Castro, em moto e sem nada dizer, pegou um revólver e disparou várias vezes sobre a vítima quem caiu no lugar. Castro Rodríguez fugiu imediatamente sendo visto antes por seus próprios filhos Victória e Junior Castro, com 14 e 12 anos, respectivamente, os que estavam junto com sua mãe dentro da casa e saíram quando ouviram os tiros.



    Feita a necropsia da vítima, o médico legista constatou que Ermes Ortiz Abelenda recebeu quatorze (14) tiros de arma de fogo, verificando os orifícios de entrada e saída. O legista definiu como causa de morte sangramento interno por hemotórax bilateral por perfurações pulmonares por ferimentos com arma de fogo".



    O interrogatório ocorreu em 12/4/2022 (eDoc. 17). O arquivo contendo a gravação de som e imagem, consta do eDOC. 18. Ao final do ato, em razão da manifestação expressa do extraditando pela entrega voluntária ao Governo do Uruguai, a defesa técnica requereu a dispensa da apresentação de defesa escrita, solicitando prioridade na homologação do pedido.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido, eDOC. 24, da referida PPE.



    O Governo do Uruguai, pela via diplomática, encaminhou Nota Verbal nº 3, através qual declara assumir os compromissos previstos no art. 96, da Lei 13.445/2017.



    É RELATÓRIO. DECIDO.



    2. Preliminarmente no que se refere à homologação de declaração de entrega voluntária, o tema foi tratado na Ext. 1476-QO, julgada dias antes da entrada em vigor da Lei 13.445/2017. Na ocasião, esta Segunda Turma decidiu pela autorização aos seus membros para que procedessem, em casos futuros, se assim o entendessem pertinente, ao julgamento monocrático dos pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando, com fundamento em norma convencional autorizativa, manifestasse, expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico-jurídica de seu Advogado ou de Defensor Público, concordância com o pedido de sua extradição, hipótese em que o ato de homologação judicial de referida declaração equivalerá, para todos os efeitos, à decisão final do processo de extradição, ouvindo-se, previamente, a douta Procuradoria-Geral da República. (Ext 1476 QO, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017).



    Com a nova legislação extradicional, a matéria foi tratada no art. 87: O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Portanto, a entrega voluntária pelo extraditando não se restringe, como antes, às hipóteses de previsão em normas convencionais, extensão também aplicável à autorização para julgamento monocrático conferida no julgamento da Ext. 1476-QO, conforme já foi decidido na Ext. 1564, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019; Ext. 1492 QO, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11/09/2018; PPE 843, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, Dje nº 18, divulgado em 31/01/2018; Ext. 1637, Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe nº 53 divulgado em 18/03/2021.



    Em que pese a previsão para que o extraditando possa voluntariamente se entregar, a regra não desonera o Poder Judiciário de realizar o controle de legalidade do ato: Ext. 1564, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019; Ext. 1.468, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento em 13/12/2016; Ext. 1407, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015. 



    Feitas essas considerações, passo à análise do pleito.



    3. Na hipótese sub examine, verifico que é o caso de se deferir o pedido de homologação da declaração de entrega voluntária.



    Constato que o pedido foi formulado, pela via diplomática, com base no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL, promulgado pelo Decreto nº 4975, de 30 de janeiro de 2004, aplicando-se, no que couber, a Lei 13.445/2017. 



    Em revista dos autos, depreendo que os documentos que formalizam esta extradição atendem aos requisitos indispensáveis, conforme disciplinado no art. 88 da Lei 13.445/2017 e também no artigo 18, item 4, da norma convencional.



    Haure-se que o extraditando é cidadão uruguaio e teria praticado crimes comuns legitimamente apurados pelas autoridades uruguaias, não se constatando julgamento por juízo ou tribunal de exceção, ou ad hoc (art. 8º, do Decreto nº 4.975/2004).



    Não ressuma dos autos qualquer evidência de que o extraditando tenha sido julgado, condenado ou absolvido no Brasil pelos mesmos fatos delituosos ensejadores dessa extradição, e tampouco se nota a incidência de hipótese normativa de preponderância da competência da jurisdição brasileira. Afasta-se, pois, a hipótese de recusa facultativa à extradição prevista na norma convencional (art. 12, do citado decreto). 



    Em casos análogos, a legislação penal brasileira comina sanção penal privativa de liberdade máxima superior a 2(dois) anos (art. 2º, inciso I, do Decreto nº 4.975/2004). Na hipótese, a extradição não está sendo requerida para o cumprimento de pena inferior a 6 (seis) meses (art. 2º, inciso II, do mesmo normativo).



    Não consta notícia de que o extraditando tenha sido indultado, ou mesmo contemplado pela concessão de anistia, graça, refúgio ou asilo territorial no Brasil (art. 82, IX, da Lei de Migração - Lei n. 13.445/2017).



    Inexistem razões sólidas que tornem plausível a hipótese de que o cidadão reclamado possa ser subjugado a atos de perseguição e/ou discriminação em decorrência de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, condição social e/ou pessoal, tampouco se antevendo evidências concretas de que a sua situação jurídica venha a ser agravada por quaisquer desses elementos.



    Em desfecho, não se cogita índole exclusivamente militar aos fatos motivadores desse pedido, os quais estão tipificados na legislação penal comum (art. 6º, do Decreto nº 4.975/2004).



    Configurados, portanto, os requisitos gerais (Lei n. 13.445/2017) e específicos (art. 2º, do Decreto nº 4.975/2004).



    Da dupla tipicidade.



    4. Da análise dos autos, consta do Pedido Formal de Extradição, fls. 16/24, a extraditando é imputado o crime de homicídio especialmente agravado pela premeditação, conforme os artigos 61, 310 e 311 do Código Penal uruguaio, que se processa no Juizado de Direito de Rivera.



    No ordenamento pátrio, infere-se que tais condutas são incriminadas como crime de homicídio qualificado previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal brasileiro.



    Da dupla punibilidade.



    5. Constata-se, ademais, a higidez da pretensão punitiva estatal, quer sob a óptica da lei uruguaia, quer sob a óptica da lei brasileira.



    Verifica-se que os fatos pelos quais o extraditando é acusado teriam ocorrido no ano de 2019, sendo que para o crime de homicídio agravado pela premeditação, o Código Penal do Uruguai estipula pena de 10 (dez) a 24 (vinte e quatro) anos, reprimenda que autoriza o Estado exercer a sua pretensão em até 20 (vinte) anos contados da data da prática do fato (art. 117, I, a, do Código Penal). Hígida, por conseguinte, a pretensão punitiva do Estado requerente. 



    De maneira análoga, pela lei brasileira, não estaria configurada a prescrição, eis que, as penas máximas cominadas aos delitos sob análise são superiores a 12 (doze) anos, redundando no lapso prescricional de 20 (vinte) anos (art. 109, I, do Código Penal). 



    Logo, à míngua de qualquer outra causa extintiva da punibilidade a ser considerada, depreendo caracterizado o requisito em exame.



    6. Ante o exposto, presentes os requisitos necessários ao acolhimento da extradição e ausentes quaisquer óbices legais ou convencionais, homologo a declaração de entrega voluntária de HUGO DANIEL CASTRO RODRIGUEZ.



    Comunique-se ao Estado requerente para que retire o extraditando do território nacional no prazo de 30 (trinta) dias contados do trânsito em julgado desta decisão, conforme previsão do art. 22, 4, do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL, promulgado pelo Decreto nº 4975, de 30 de janeiro de 2004.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente